Tribunal: TJSP
Processo: 2320390-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. Agravante que buscou informação sobre o endereço da empresa executada via Sisbajud (fls. 195/196), Infojud (fl. 197) e Renajud (fls. 174/187), sendo que todos os endereços localizados por meio dos referidos sistemas já foram diligenciados, mas sem

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO. Agravante que buscou informação sobre o endereço da empresa executada via Sisbajud (fls. 195/196), Infojud (fl. 197) e Renajud (fls. 174/187), sendo que todos os endereços localizados por meio dos referidos sistemas já foram diligenciados, mas sem êxito na citação do executado. Houve 15 (quinze) tentativas de citação da empresa executada em, ao menos, dez endereços diferentes. Não se exige o esgotamento completo de todas as diligências para localização do endereço da parte. É de se reconhecer que, no caso concreto, foram efetivadas diversas tentativas, de variados meios, para a obtenção da localização da executada. Deferimento da citação por edital. Precedentes da Turma julgadora.

DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.